Tribunal: TJDFT
Processo: 0713443-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/DF. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA. CONSUMIDOR. INFRAÇÕES. PENALIDADE. VALOR. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS NORMATIVOS.
1. Verifica-se do trâmite dos processos administrativos que foram observados o devido processo legal, assim como o contraditório e a ampla defesa, encontrando-se as decisões administrativas devidamente fundamentadas, de forma que não se vislumbra ilegalidade.
2. Frise-se que os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade e, na hipótese, o embargante/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à demonstração da nulidade dos processos administrativos.
3. “5. O PROCON, embora não detenha jurisdição, pode interpretar cláusulas contratuais, porquanto a Administração Pública, por meio de órgãos de julgamento administrativo, pratica controle de legalidade, o que não se confunde com a função jurisdicional propriamente dita, mesmo porque "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito" (art. 5o, XXXV, da CF). (...) 7. A sanção administrativa aplicada pelo PROCON reveste-se de legitimidade, em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão da Lei n. 8.078/1990, esbarrando o reexame da proporcionalidade da pena fixada no enunciado da Súmula 7/STJ. (...)” (REsp 1279622/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015).
4. O art. 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor prevê a multa como uma das sanções administrativas aplicáveis às infrações das normas de defesa do consumidor. Para a aplicação da aludida penalidade, deverá ser instaurado procedimento administrativo, nos termos do art. 57 do CDC, devendo a multa ser graduada de acordo com (I) a gravidade da infração, (II) a vantagem auferida e (III) a condição econômica do fornecedor. No mesmo sentido, o art. 28 do Decreto 2.181/1997 estabelece que “a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990”. Os arts. 24 a 26 do aludido Decreto tratam das circunstâncias atenuantes e agravantes, enquanto a Portaria no 3, de 04/07/2011, do Sistema Integrado de Normas Jurídicas do Distrito Federal, estabelece os critérios de fixação dos valores das multas.
5. Os critérios considerados para a dosimetria são legais e foram expostos nas decisões administrativas de forma detalhada, de modo que os valores das multas foram devidamente fundamentados com a observância da condição econômica da sociedade empresária, a gravidade da infração, considerando ainda as etapas referentes à penalidade base e a análise das circunstâncias atenuantes e agravantes, nos moldes previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, nos arts. 24 a 26 do Decreto 2.181/1997 e no arts. 4o, 5o, 6o e 7o, e Anexo I, da Portaria SEJUS no 3/2011, não havendo que se falar em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Apelo não provido.